Tribunal: TJBA
Processo: 8044404-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-21
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044404-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ROMILDA ALVES DOS ANJOS Advogado(s): PAULO CESAR GOMES PEREIRA AGRAVADO: MUNICIPIO DE CORIBE Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito administrativo. Agravo de instrumento. Remoção de servidora pública municipal. Ato administrativo desprovido de motivação. Ausência de justificativa quanto ao interesse público. Possibilidade de intervenção judicial diante de indícios de desvio de finalidade. Recurso parcialmente provido. I. Caso em exame 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Coribe/BA, nos autos de ação comum que indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à suspensão de ato administrativo de remoção de servidora pública municipal. A autora da ação, professora concursada, foi relocada para unidade distante de sua residência após a revogação de sua cessão ao Estado da Bahia, alegando ausência de motivação no ato e possível perseguição política. II. Questão em discussão 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o ato administrativo de remoção de servidor público exige motivação específica que justifique a medida; (ii) estabelecer se, no caso concreto, a ausência de motivação torna plausível a alegação de irregularidade, autorizando o deferimento de medida liminar. III. Razões de decidir 3.A remoção de servidor público, ainda que ato discricionário, está sujeita à observância dos princípios da legalidade, da motivação e da publicidade, conforme previsto nos arts. 2º e 50 da Lei nº 9.784/99. 4.A validade de atos administrativos que afetem direitos ou imponham obrigações exige motivação formal, clara e congruente, sob pena de nulidade. 5.Precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia reconhecem a nulidade de atos de remoção que não contenham motivação adequada, especialmente quando atingem direitos individuais de servidores efetivos. 6.A análise preliminar dos autos revela elementos indicativos de ausência de motivação e possível desvio de finalidade, tornando necessária a suspensão do ato impugnado até deliberação ulterior. IV. Dispositivo e tese 7.Recurso parcialmente provido, confirmando a liminar anteriormente concedida para reconhecer o direito da agravante de reassumir suas funções na Escola João Rocha, até ulterior deliberação. Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento nº. 8044404-14.2025.8.05.0000, em que é agravante ROMILDA ALVES DOS ANJOS e agravado MUNICIPIO DE CORIBE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.